Tribunal: TJDFT
Processo: 0745807-35.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0745807-35.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE SOUZA DA SILVA KAXARARI AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Antes que o presente recurso possa ser julgado, faz-se necessário verificar se houve o integral cumprimento da decisão agravada, notadamente se houve distribuição do processo de origem na comarca para a qual os autos foram enviados e se foi proferida sentença. Assim, solicitem-se informações ao Juízo de origem a fim de esclarecer se houve o efetivo cumprimento da decisão agravada após o envio do malote digital (ID no 73556584 dos autos de origem), bem como o estágio atual em que se encontra o processo na comarca de Rio Branco, AC. Sem prejuízo, intime-se o agravado para esclarecer se foi intimado da distribuição do feito perante a comarca citada. Brasília, DF, em 20 de fevereiro 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator